Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OUTRO VÍCIO NO ACÓRDÃO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.

2. Em razão da confusão patrimonial entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o ente federativo ao qual pertencente, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios, a teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.